Tribunal: TJBA
Processo: 0002287-37.1971.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002287-37.1971.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. FALECIMENTO DO ÚNICO PATRONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, I, DO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). APLICABILIDADE. INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR EM SEGUNDO GRAU. CONTRADITÓRIO EXAURIDO. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À REINTEGRAÇÃO DE MERCADORIAS. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO DEPÓSITO EM GARANTIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA MADURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por PAES MENDONÇA S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC/2015, art. 485, III), sob fundamento de abandono de causa. A autora havia proposto ação ordinária visando à anulação de Termo de Apreensão e Depósito de mercadorias, alegando cobrança tributária indevida e pleiteando a restituição das mercadorias ou dos valores depositados em garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão do falecimento do único patrono da parte sem suspensão do feito; (ii) estabelecer se houve perda superveniente de objeto quanto ao pedido de restituição das mercadorias apreendidas; e (iii) determinar se o pedido de restituição dos valores depositados administrativamente pode ser julgado com base na Teoria da Causa Madura. 3. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O falecimento do único advogado da parte autora, em 1982, impõe a suspensão imediata do processo nos termos do art. 313, I, do CPC/2015, sendo nulos os atos subsequentes, inclusive a intimação de 2012 e a sentença extintiva. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a morte do patrono sem substituição regular inviabiliza o exercício do contraditório, devendo os atos posteriores serem considerados inválidos. 6. Diante da nulidade da sentença, é possível aplicar a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015), pois os autos se encontram devidamente instruídos, com prova pericial favorável à autora e contraditório exaurido. 7. A restituição das mercadorias perdeu o objeto, dado o decurso de mais de 50 anos e a impossibilidade fática da devolução. 8. Comprovado o depósito administrativo para garantia de crédito fiscal inexistente, a restituição integral do valor à autora é devida, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O falecimento do advogado da parte impõe a suspensão imediata do processo, sendo nulos os atos processuais posteriores realizados sem regular substituição da representação. 2. A aplicação da Teoria da Causa Madura é cabível quando o feito estiver em condições de imediato julgamento, ainda que anulada a sentença por vício de procedimento.3. É devida a restituição de valor depositado administrativamente para garantia de crédito tributário posteriormente reconhecido como indevido, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.4. Configura-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição de mercadoria apreendida há mais de 50 anos, dada sua impossibilidade fática. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I; 485, III; 1.013, § 3º, I; 85, § 3º, I. CPC/1973, art. 265, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 769.935/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25.11.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.606.777/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 16.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.386.696/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 21.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0004004-06.2007.8.05.0201, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002287-37.1971.8.05.0001, em que figuram como apelante PAES MENDONCA SA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .